Tribunal: TJBA
Processo: 0506610-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506610-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): HELIO BRUNO LEITAO LEAL APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA Advogado(s):CECILIA MEDRADO LEIRO, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM OBRA DE CONDOMÍNIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA CONSTRUTORA ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA. EMBARGOS DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PELA ACEITAÇÃO TÁCITA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO PITUBA e por HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível da construtora, reformando sentença de improcedência para julgar procedente a Ação de Cobrança de R$ 265.090,40 por serviços extraordinários prestados em obra de edificação condominial, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O Condomínio alega omissões e contradições quanto à inexistência de autorização formal, impugnação de documentos, valoração da prova e violação do princípio da congruência. A HAMIG alega erro material quanto à data de elaboração da planilha utilizada para fins de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na valoração do conjunto probatório, especialmente quanto à existência e à aceitação tácita dos serviços extraordinários executados pela construtora; (ii) verificar se há erro material na fixação da data de elaboração da planilha de débitos para fins de atualização monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR A aceitação tácita dos serviços extraordinários pelo Condomínio, evidenciada pela atuação do engenheiro fiscal contratado, pelas atas de reunião, diários de obra e ausência de impugnação específica e idônea, autoriza a cobrança dos valores, com fundamento na teoria da aparência, na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa. A ausência de contrato formal não impede a constituição de obrigação autônoma de pagar, quando demonstrada a execução de serviços adicionais e a ciência do contratante, conforme documentos técnicos e conduta do representante do Condomínio. A alegação de que os serviços cobrados estariam abrangidos pela garantia contratual ou pelo acordo judicial anterior não foi comprovada, sendo distintos os itens cobrados dos constantes no referido acordo, conforme análise do conjunto probatório. A valoração da prova oral não se revela omissa ou contraditória, tendo sido realizada em conjunto com a prova documental, considerada robusta e suficiente para embasar o juízo de procedência da cobrança. Não há contradição na afirmação de que a sentença de primeiro grau violou o princípio da congruência, pois desconsiderou a delimitação da lide firmada em decisão de saneamento, incorrendo em julgamento extra petita ao rechaçar pedidos sob argumento de identidade com outra demanda. Os documentos indicados pelo Condomínio não foram ignorados, tendo sido analisados e interpretados em conformidade com os fundamentos da decisão, inclusive para fins de afastar a tese de ausência de contratação ou prestação de serviços extraordinários. Verifica-se erro material quanto à data da elaboração da planilha de serviços (09/01/2017), sendo cabível sua correção para fins de atualização monetária, nos termos do art. 494, I, do CPC. O pedido de prequestionamento deve ser acolhido apenas para fins de registro, sendo expressamente reafirmados os fundamentos legais utilizados na decisão, não havendo omissão a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração da HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA acolhidos para correção de erro material. Embargos de Declaração do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO PITUBA parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: A aceitação tácita de serviços extraordinários e a atuação do engenheiro fiscal autorizam a cobrança, com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva, ainda que ausente contrato formal. A ausência de impugnação específica e idônea a documentos técnicos como diários de obra e atas de reunião gera presunção de veracidade das alegações da parte autora. O erro material na indicação da data de elaboração da planilha de débitos pode ser corrigido em sede de embargos, independentemente de preclusão. A sentença que desconsidera a delimitação da lide realizada na fase de saneamento incorre em violação ao princípio da congruência, autorizando a sua reforma em grau recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506610-16.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração da HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA e ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO PITUBA, nos termos do voto do relator.